Tribunal: TJES
Processo: 5025997-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025997-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO BORGES DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. DIVERSAS GEOLOCALIZAÇÕES. IPs DIVERSOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025997-87.2023.8.08.0035
Recorrente: BANCO PAN S/A
Recorrido: FRANCISCO BORGES DA SILVA FILHO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. DIVERSAS GEOLOCALIZAÇÕES. IPs DIVERSOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR FRANCISCO BORGES DA SILVA FILHO EM FACE DO BANCO PAN S/A, NA QUAL ALEGA TER RECEBIDO DUAS LIGAÇÕES EM QUE O ATENDENTE DA PARTE REQUERIDA COLETOU ALGUMAS DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. INFORMA QUE VERIFICOU DOIS DEPÓSITOS EM SUA CONTA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, O PRIMEIRO NO VALOR DE R$ 14.074,03 E O SEGUNDO NO VALOR DE R$ 25.747,63, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 39.821,65. SUSTENTA QUE AO VERIFICAR OS EXTRATOS DE PAGAMENTO DO INSS, OBSERVOU DOIS DESCONTOS, UM DE R$ 382,63 E OUTRO DE R$ 700,00. AO CONSULTAR O EXTRATO DE CONSIGNÁVEIS, VERIFICOU DOIS EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS E NÃO CONTRATADOS, UM COM O NÚMERO DE CONTRATO 353724072-7 E OUTRO COM O NÚMERO 353748777-3. RELATA QUE A PARTE REQUERIDA, POR MEIO DE SUA INTERMEDIADORA, SOLICITOU OS ESTORNOS NO VALOR DE R$ 12.121,20, REFERENTE AO CONTRATO 353724072-7, NO VALOR GERADO DE R$ 14.000,00, COM PARCELAS NO VALOR DE R$ 382,63, E O SEGUNDO ESTORNO REFERENTE AO VALOR GERADO DE R$ 25.667,85, CONTRATO 353748777-3, COM VALOR DE ESTORNO DE R$ 22.227,03, COM PARCELAS NO VALOR DE R$ 700,00. ADUZ QUE MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DOS VALORES, A PARTE REQUERIDA NÃO CANCELOU OS EMPRÉSTIMOS E CONTINUA REALIZANDO OS DESCONTOS. EM RAZÃO DISSO, REQUER O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 19.487,34 DESCONTADO DO SEU PROVENTO DE APOSENTADORIA E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, INICIALMENTE, ALEGA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, REQUER QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES. ADICIONALMENTE, FORMULA PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n.31171260 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo firmados com o Requerido (ID 35654269 e 35654273); II – CONDENAR o Requerido a pagar à restituição, do valor de R$ 19.487,34 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) descontados nos proventos da Requerente, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação; III - CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto. Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
ALMEJA, EM SUMA, A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO.

NESSE CONTEXTO, CABE REMEMORAR QUE A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/INSS-PRES/2008 VEDA CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE (INCISO III, ART. 3º) E EXIGE CONTRATO ASSINADO (INCISO II DO ART. 3º), ALÉM DE AUTORIZAÇÃO QUE, SE FOR ASSINADO DE FORMA ELETRÔNICA, DEVE SER MEDIANTE FERRAMENTA QUE PERMITA CONFIRMAR A OPERAÇÃO GARANTINDO INTEGRIDADE DA INFORMAÇÃO (INCISO I DO ART. 2º). ASSIM, EM QUE PESE SEJA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, OS FATOS NARRADOS IMPUNHAM MAIOR CAUTELA, TORNANDO-SE EXIGÍVEL QUE A CONTRATAÇÃO SE DESSE DE FORMA A AFASTAR DÚVIDAS QUANTO À VINCULAÇÃO CONTRATUAL. EM UMA LEITURA DOS AUTOS, É POSSÍVEL INFERIR QUE O RECORRENTE NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE OS CONTRATOS PRESENTES NO PROCESSO SÃO INSUFICIENTES PARA APONTAR A VEROSSIMILHANÇA DA HISTÓRIA NARRADA PELA PARTE REQUERIDA. VEJAMOS OS DADOS CONSTANTES NESTES INSTRUMENTOS:

⇒ Contrato nº 353748777 de Id. 11058812 - Data: 14/03/2022; Geolocalização: Rio de Janeiro/ES; contratação finalizada em pouco mais de um minuto; via CHROME MOBILE e IP do aparelho: 177.79.115.115/443.

⇒ Contrato nº 353724072 de Id. 11058813 - Data: 11/03/2022; Geolocalização: Conceição do Castelo/ES; contratação finalizada em menos de três minutos; via CHROME MOBILE e de IP: 177.25.188.218/443.

NO CASO, É EVIDENTE QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A VERSÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO, PERMANECENDO, POIS, VEROSSÍMIL A NEGATIVA DE EFETIVA CONTRATAÇÃO, QUE FOI APRESENTADA JUNTAMENTE COM AS
AUTORIZAÇÕES DE CANCELAMENTO E OS COMPROVANTES DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
. ADEMAIS, RESSALTA-SE QUE NÃO PASSA DESPERCEBIDO DESTE JULGADOR OS GOLPES REALIZADOS COM A VENDA/COMPRA DE SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS, PORTANTO, PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES POR ESSE MEIO
É IMPRESCINDÍVEL QUE O BANCO COMPROVE, INDENE DE DÚVIDAS, QUE O CONSUMIDOR QUEM CONTRATOU A OPERAÇÃO.
NESSE CONTEXTO:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).___APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais. Sentença de Procedência. Inconformismo do Banco Réu. Desacolhimento. Empréstimo consignado. Relação de consumo. Ausente comprovação de que o Contrato teria sido celebrado pela Autora. Ônus da prova da veracidade da contratação que incumbia ao Réu. Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do Artigo 429, II, Código de Processo Civil. Contrato eletrônico. Instrução Normativa o INSS/PRES nº 28/2008 que autoriza a contratação por meio digital. Assinatura digital realizada, acompanhada do documento de identificação e selfie.
Geolocalização diversa da residência da Autora, coincidente com a Prefeitura de São Paulo. Indícios de fraude. Contratação, portanto, não comprovada (
Artigo 373, II do Código de Processo Civil
e do Artigo 6º, caput e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
Falha na prestação de serviços configurada (
Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
). Desconto não contratado em benefício previdenciário. Verba alimentar. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Ação parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1049161-03.2022.8.26.0224; Ac. 16850583; Guarulhos; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 16/06/2023; DJESP 21/06/2023; Pág. 2207) (g.n).

EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS PROVENTOS DO AUTOR, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRIDA COMPROVOU CABALMENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. CONFORME SE DEPREENDE DOS AUTOS, OS CONTRATOS FORAM DECLARADOS NULOS, O QUE, POR CONSEQUÊNCIA, IMPLICA NA OBRIGAÇÃO DO BANCO DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DO REQUERENTE. NOUTRO GIRO, RESTANDO CONFIGURADO PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, HÁ INCIDÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO, PORQUANTO OS DESCONTOS SE DERAM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO CELEBRADO.
QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, ENTENDO QUE A PARTE RECORRIDA COMPROVOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA, REFERENTE AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS OBJURGADOS. O RECORRIDO, AO CONSTATAR OS DEPÓSITOS INDEVIDOS DECORRENTES DE CONTRATOS FRAUDULENTOS, AGIU EM BOA-FÉ AO TENTAR DESFAZER O NEGÓCIO JURÍDICO, PROCEDENDO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PARA A INTERMEDIADORA INDICADA, INCLUSIVE, POR DOCUMENTOS DO PRÓPRIO BANCO RECORRENTE, QUE AUTORIZAVAM O CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. A CONCLUSÃO DO JUÍZO
A QUO
DE QUE O BANCO RECORRENTE
“[...] efetivamente recebeu os valores estornados pelo Requerente.”
ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS E NAS
“Autorizações de Cancelamento Empréstimos Indevidos”
(ID. 11058794 - Pág. 1/2) EMITIDAS PELO BANCO PAN. SE HOUVE QUALQUER FALHA NO REPASSE INTEGRAL OU NA COMUNICAÇÃO ENTRE O BANCO RECORRENTE E A INTERMEDIADORA POR ELE CHANCELADA, TAL ÔNUS NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VALORES A SEREM COMPENSADOS PELO RECORRIDO, POIS A SUA CONDUTA DEMONSTROU O INTENTO DE DESFAZER OS NEGÓCIOS FRAUDULENTOS, E O ÔNUS POR QUALQUER DIFERENÇA/VALOR REMANESCENTE DEVE SER SUPORTADO PELO RECORRENTE. ASSIM, O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO MERECE ACOLHIMENTO. FINALIZANDO, SEQUER DEVE SER ANALISADA A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISTO QUE O PLEITO RECURSAL, AO MENOS NESSE PARTICULAR, VAI AO ENCONTRO DA SENTENÇA ORA OBJURGADA.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)